Tribunal: TJMT
Processo: 1018687-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018687-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Fraude à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), SINVAL DE SOUZA LANA - CPF: 384.177.901-87 (EMBARGADO), SUELY OLIVEIRA BEDONI ANDRADE - CPF: 018.954.551-89 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DE SOUZA - CPF: 393.900.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVON BEDONI - CPF: 627.944.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON REIS DE ANDRADE - CPF: 018.954.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEICAO COELHO NETO - CPF: 621.548.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIVERCINO ALBINO DE LANA - CPF: 040.829.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1018687-25.2023.8.11.0000 – ID no 194197191

EMBARGANTE
:
SUELY OLIVEIRA BEDONI ANDRADE

EMBARGADO
:
SINVAL DE SOUZA LANA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade (STJ - AgInt no REsp: 1981341 SP 2022/0010953-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023).

Conforme brocado jurídico
mihi factum dabo tibi jus
e
jura novit curia
, pelos quais é possível ao julgador, diante dos fatos narrados, aplicar o direito, ainda que diferente daquele invocado pelas partes.

Assim, devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pelo embargante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

SUELY OLIVEIRA BEDONI ANDRADE
,

interpôs os presentes embargos de declaração
com pedido de efeito suspensivo
de
ID no 194197191
objetivando sanar suposta
omissão
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no
185559191
, que
após
pedido de vistas
por esta
1o Vogal
,
por maioria,
vencida a Relatora,

deu

provimento
ao

RAI no 1002596-20.2024.8.11.0000
interposto por
SINVAL DE SOUZA LANA
,
para
reformar a decisão que
, nos embargos de terceiro,

deferiu pedido de liminar
,
a fim de suspender eventuais medidas de reintegração sobre o lote no 10, de domínio da parte autora, oriundas exclusivamente dos autos no 0000726-35.2009.8.11.0047.

Em suma, aduz
a
embargante
que
foi totalmente surpreendida com o v. acórdão, o qual,
ao seu ver,
padece de vícios de omiss
ão
, especialmente
por
não
ter
enfrenta
do
a
tese nuclear
veiculada pela embargante em suas
contrarrazões de recurso de agravo de instrumento
, qual seja, a tese da supressão de instância, que foi apenas tangenciada
e
n
passant
pela ilustre Desa. Relatora MARIA HELENA PÓVOAS em seu voto.

No entanto, sem embargo do fato de que a nobre Relatora sinalizou, claramente, com o risco de “...
não adentrar em QUESTÕES QUE DEVEM SER OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM, sob pena de SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
...
”, é certo que, lendo-se atentamente o v. acórdão embargado, nem mesmo a digna Relatora adentrou e aprofundou essa discussão, já que a temática da
supressão de instância – que é unânime nessa colenda corte de justiça no sentido de que, em razão do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, não se pode analisar matérias não decididas pela r. decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância – é certo que essa tese capital
da
a
gravada, ora
e
mbargante, não foi enfrentada pelo v. acórdão embargado.

Assevera que ao despachar o pedido liminar que foi
indeferido
, a Relatora em substituição legal – Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO – já percebeu a manobra intentada pel
a
agravante de pretender o julgamento de questões não analisadas e nem decididas pelo Juízo de origem, tanto que abriu a
fundamentação
de sua decisão com a seguinte advertência:

“
Inicialmente, necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
”.

Enfatiza ainda que de uma
simples reprodução dos
pedidos
formulados pelo agravante no item “7” da petição recursal, deixa patente que ele pretende a incursão

de questões que sequer foram cogitadas e/ou ventiladas na decisão agravada
.

Adiante
,
afirma que se a posse da embargante remonta a 2005 e se a demanda possessória intentada pelo agravante em desfavor de José Luiz de Souza remonta a 2009 – Processo n. 0000726-35.2009.8.11.0047, como é que a agravada, aqui Embargante, vai ser alijada da posse de seu imóvel que lhe foi outorgado pelo INCRA, por meio de processo de assentamento, se ela possui prova documental consistente em RECIBOS do imposto ITR, que vão de 2005 a 2022.

E continua.

“(...) E mais!!! Para ser mais certeiro, há um julgado desta colenda Câmara subscrito pela Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO – e que contou com o aval dos Desembargadores SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – tendo como objeto AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO, cuja EMENTA parece ter sido feita para o caso em apreço, pois deixa patente que, matérias não apreciadas pelo Juízo de origem em sua decisão interlocutória, NÃO PODEM SER ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL.

(...)

Ora, Excelência, uma das matérias alegadas pelo Agravante em sua peça recursal foi exatamente a suposta “...INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO...”, conforme se vê do item “4.2”, com o seguinte destaque: “DA PRECLUSÃO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR PARTE DA EMBARGANTE”.

Pergunta-se: essa matéria foi analisada pela r. decisão agravada? A resposta negativa se impõe!!!

Logo, tal como restou decidido no julgado acima reproduzido, “... no que tange à INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO e nulidade do contrato de gaveta, verifica-se que tais assertivas NÃO FORAM ANALISADAS PELO JUÍZO SINGULAR, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável...
”.

Se tal sucede em relação à “intempestividade dos embargos de terceiro”, tal conclusão se estende às outras alegações de: (i) reconhecimento da ILEGITIMIDADE ATIVA da Embargante, aqui Agravada; e (
ii
) ocorrência de COISA JULGADA, pela óbvia e elementar razão de que tais questões não fazem parte do objeto da r. decisão agravada!!!
(...)”

Por fim, pugna

pelo
efeito suspensivo e, no mérito
,
pelo acolhimento dos presentes
aclaratórios
para que seja sanada a
omissão
existente
,
para o fito de reformar o v. acórdão embargado e, como consectário lógico e natural do acolhimento do recurso, sejam acolhidos os PEDIDOS veiculados no Recurso de Agravo de Instrumento, a saber:

“
a) – PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO NO TOCANTE ÀS PRELIMINARES
. Tendo em vista que todas as PRELIMINARES alegadas pelo Agravante/Embargado não foram enfrentadas e nem analisadas pelo digno Juízo singular, quais sejam:
(i) reconhecimento da ILEGITIMIDADE ATIVA
da Agravada, ora Embargante;
(
ii
) reconhecimento da ocorrência
de
PRECLUSÃO
para apresentação dos Embargos de Terceiro; e
(
iii
) ocorrência de COISA JULGADA
, é de rigor, nessa parte da irresignação, que o recurso de agravo de instrumento
NÃO SEJA SEQUER CONHECIDO
, na medida em que tais matérias e/ou questões
não fazem parte do objeto da r. decisão agravada
, de modo que, o que pretende o Agravante em sede recursal, é a apreciação de
questões não discutidas e nem enfrentadas
pela r. decisão agravada, já que o enfrentamento dessas questões, além de demandar o necessário e indispensável contraditório no Juízo de origem, todas elas dependem de
produção de prova documental e pericial
, de modo que, analisá-las em sede de agravo de instrumento configuraria indiscutível e inafastável
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
, além de inaceitável afronta aos princípios constitucionais do
devido processo legal
e do
duplo grau de jurisdição
, na medida em que, mesmo que tais “preliminares” sejam questões de ordem pública, esta colenda Corte de Justiça tem firme posicionamento de que o agravo tem efeito devolutivo limitado e restrito, de modo que sua análise no Tribunal cinge-se apenas à presença ou não dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar dos Embargos de Terceiro, isto é, restringe-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, mantendo-se incólume a r. decisão agravada, já que, em nenhum instante, o agravante, aqui embargado, se preocupou em demonstrar o desacerto do
desicum
agravado no que concerne aos requisitos legais do fumus boni juris e do periculum in mora
.
”

As contrarrazões vieram no
ID no
194910655
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O efeito suspensivo foi concedido no
ID no 195652697
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em comento,

o

RAI no 1002596-20.2024.8.11.0000
foi interposto por
SINVAL DE SOUZA LANA
, em face da seguinte decisão recorrida
:

Vistos, etc.

Cuida-se de
Embargos de Terceiro
promovida pelo
SUELY OLIVEIRA BEDONI
, em desfavor de
SINVAL DE SOUZA LANA
. Partes qualificadas.

A parte autora narra, em resumo, que é terceira alheia à lide de no 0000726-35.2009.8.11.0047, em fase de Cumprimento de Sentença com ordem de desocupação do imóvel rural localizado no P. A.
Aerorancho
, Município de Vale de São Domingos, com área de 65,34 ha. (sessenta e cinco hectares e trinta e quatro ares), no prazo de 72 horas.

Sustenta que o objeto do cumprimento de sentença é a reintegração de posse do lote no 008, com base no Procedimento Administrativo do INCRA no 00710/96, bem como que a área rural em que a Embargante exerce a posse é o lote no 10, conforme Certidão INCRA SR-13 UAC 308/2014.

Alega que o bem imóvel possuído pela embargante não se trata do imóvel objeto da lide com ordem de reintegração de posse.

Assevera, portanto, que o mandado de reintegração de posse não pode atingir seu imóvel rural.

Ingressa com a presente demanda objetivando, liminarmente, a suspensão imediata do ato de constrição judicial que pode recair sobre o bem de posse e propriedade da embargante.

Custas recolhidas, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

1. Da liminar.

Como bem a aponta a doutrina, impõe-se observar a norma cogente contida no art. 678/CPC, de modo que,em estando “suficientemente provado o domínio ou a posse”, é imperativa a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos questionados nos embargos, com a manutenção ou reintegração provisória do embargante na posse da coisa, se assim requerido, ainda que mediante caução (p. único, art. 678 /CPC) (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17a ed., São Paulo: Thomson Reuters Ltda (Revista dos Tribunais).

A propósito, apontam Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
:

“Antecipação de Tutela. A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente satisfativa antecipatória — há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para a sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Percebe-se que o art. 678, CPC não exige que o embargante alegue e prove o receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações — prova suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é de aparência do direito”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Logo, a concessão, ou não dos embargos, liminarmente, implica a verificação da prova da posse ou propriedade, pelo terceiro embargante.

A parte autora aduz que, apesar da ordem de reintegração de posse do cumprimento de sentença no 0000726-35.2009.8.11.0047 ser diverso do bem imóvel de seu domínio, há risco de que alcance seu imóvel, ao passo que pugna pela concessão, liminarmente, da suspensão das medidas oriundas da ação referida que alcancem seu imóvel.

Pois bem.

A condição de terceiro na relação jurídica processual estabelecida na lide no 0000726-35.2009.8.11.0047 é perceptível, em tese, pela mera análise do processo pelo sistema
PJe
, visto que a embargante não se encontra nos polos da ação, tampouco como terceira interessada.

No que concerne a prova da posse/propriedade, entendo que, em sede de cognição sumária, há o preenchimento do requisito, com base nos seguintes documentos anexados com a inaugural:

a) Declaração da Associação de Pequenos Produtores da Comunidade Sagrada Família e da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos (ID. 125269970);

b) Declaração da SEFAZ (ID. 125269969);

c) Recibo de ITR datados de 2005 a 2022 (ID. 125269968);

Com base no arcabouço probatório apresentado com a petição inicial, resta preenchido os requisitos legais exigidos pelo art. 678, do CPC, ainda que a ação ainda demanda melhor instrução probatória e contraditório.

Todavia, nesta quadra processual, em juízo de cognição sumária, é impositiva a concessão liminar dos embargos, tendo-se com a jurisprudência que “Verificadas as circunstâncias mencionadas no CPC/1973 1051 /CPC 678), o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo
onde
se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305
)”(
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17a ed., São Paulo: Thomson Reuters Ltda (Revista dos Tribunais); art. 678, p. 1.689)

Veja-se inclusive a possibilidade de dano que poderá, fatalmente, experimentar a embargante, ante a possibilidade da efetivação da reintegração de parte de seu imóvel, ainda que haja indícios de que o objeto do mandado de reintegração de posse é diverso.

É, assim, pertinente o deferimento dos embargos liminarmente, ante a presença dos elementos necessários, tal como apontado pelo art. 678 /CPC, conforme precedentes abaixo transcritos:

“EMENTA – DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
TUTELA LIMINAR
.
POSSE COMPROVADA
.
ART. 678 /CPC
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Estando suficientemente comprovada a posse do embargante, e sua condição de terceiro, é imperativa a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos questionados nos embargos de terceiro, com a manutenção ou reintegração provisória do embargante na posse dos bens, impondo-se ao juízo a suspensão da medida constritiva concedida a favor da parte embargada, para a regular instrução dos embargos, ante a norma cogente contida no art. 678 /CPC
. 2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17a
C.Cível
- 0000612-19.2020.8.16.0000 - Tibagi - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.03.2022) (TJ-PR - AI: 00006121920208160000 Tibagi 0000612-19.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge,
Data de Julgamento: 14/03/2022
, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)
”Grifei
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA ANTECIPADA - ART. 678 DO CPC
- REQUISITOS - PRESENÇA - SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO BEM IMÓVEL. - Para possível
deferimento do pedido de tutela antecipada em Embargos de Terceiro pleito devem
ser observados os requisitos do art. 678, do CPC/2015.
O referido dispositivo autoriza a concessão da antecipação da tutela, no sentido de determinar a suspensão de medida constritiva sobre bem litigioso, manutenção ou reintegração de posse, desde que o embargante requeira e comprove suficientemente o domínio ou a posse do objeto em discussão,
sendo desnecessária a alegação de urgência - Observada a demonstração de posse em relação ao bem imóvel, somada à irreversibilidade da medida, em vista da determinação de demolição de edificações, necessária a concessão da medida liminar em Embargos de Terceiro - Verificada a situação de hipossuficiência econômica, é dispensada a prestação de caução. (
TJ-MG
- AI: 10000212066765001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues,
Data de Julgamento: 10/02/2022
, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)
”Destaquei
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
RECEBO
a inicial e
DEFIRO
o pedido liminar para suspender eventuais medidas constritivas sobre o lote no 10, de domínio da parte autora, oriundos exclusivamente dos autos no 0000726-35.2009.8.11.0047.

Translade-se cópia da presente decisão aos autos no 0000726-35.2009.8.11.0047.

CITE-SE
o embargado, nos termos do art. 679, do CPC.

Cumpra-se na forma do art. 678, do CPC, expedindo o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito
”

Conforme se denota,
a
embargante
SUELY OLIVEIRA
BEDONI ANDRADE,
ajuizou na origem
Ação de Embargos de Terceiro
no 1000626-72.2023.8.11.0047
, alegando
ser terceira
alheia à lide de
Reintegração de Posse
no 0000726-35.2009.8.11.0047
, em fase de
Cumprimento de Sentença
com ordem de desocupação do imóvel rural localizado no
P. A. AERORANCHO
, Município de Vale de São Domingos, com área de 65,34 ha. (sessenta e cinco hectares e trinta e quatro ares), no prazo de 72 horas.

No
s
embargo
s
de terceiro
, sustentou
a embargante
que o cumprimento de sentença
objetiva
a reintegração de posse do
lote no 008
, com base no Procedimento Administrativo do INCRA no 00710/96
, no entanto,
a área rural em que a Embargante exerce a posse é o
lote no 10
, conforme Certidão INCRA SR-13 UAC 308/2014.
Portanto,
segundo a embargante, o
bem objeto do cumprimento de sentença é totalmente distinto do seu.

Diante de tais argumentos
foi
deferida
liminar
em embargos de terceiros, para suspender eventuais medidas constritivas sobre o lote no 10, de domínio da parte autora, oriundos exclusivamente dos autos no 0000726-35.2009.8.11.0047
, dando azo a
o recurso de agravo de instrumento em discussão.

Por outro lado, a
nalisando detidamente o
presente agravo de instrumento,
denota-se de sua
petição
inicial que

o agravante

SINVAL DE SOUZA LANA
, ora embargado
,
realizou um histórico
sucinto
dos fatos,

visando demonstrar
que
a parte autora não faz jus
aos embargos de terceiro
, inclusive citando
o
§ 3o do artigo 109
do CPC/15
, sob alegação que

a parte agravada adquiriu
a posse de coisa litigiosa
de seu próprio irmão
Ronivon
Bedoni
.

Informou ainda o agravante
na sua inicial
que o antigo lote de no 08 (oito) foi dividido em dois, gerando os lotes de número 09 (nove) que foi colocado no nome da
S
ra.
MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO NETO

(
sogra do executado
s
r. Ronivon
Bedoni
), e o de número 10 (dez) colocado em nome da agravada
SUELY OLIVEIRA BEDONI
(
irmã do sr. Ronivon
Bedoni
)
,
justificand
o
o agravo de instrumento ora intentado.

D
iante de tal situação
,
a
r
g
ui
u
também

a
s
preliminar
es
de
ilegitimidade ativa

d
a embargante para promover os embargos de
terreiro
; de

pre
clusão
para apresentação dos embargos de terceiro
;

e
de
coisa julgada
.

Em seguida
,
discorreu sobre
a tutela de
urgência
e no pedido final requereu:

“
7 – DOS PEDIDOS

Em face de todo o exposto, requer a Vossas Excelências:

a)
em
sede liminar, sejam apreciadas e acolhidas sucessivamente as preliminares arguidas pelo agravante, de modo a
:

a.1)

ACOLHER A ILEGITIMIDADE ATIVA DOS REQUERENTES
para promoverem a presente ação, com fulcro no art. 337, inciso XI, art. 485, inciso VI E 109, § 3o, todos do NCPC, visto que esta está agindo de forma dissimulada juntamente com a pessoa de Ronivon
Bedoni
, para enganar o Poder Judiciário,
EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO
;

a.2)

RECONHECER A PRECLUSÃO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR PARTE DA EMBARGANTE
, na forma prevista no art. 675, do NCPC, uma vez que a embargante se trata de mera possuidora de total má-fé, que sempre teve ciência da existência da ação de reintegração de posse, como de sua decisão final, retirando da mesma o manto de terceiro de boa-fé,
EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO
;

a.3)

RECONHECER E DECRETAR A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL
, no que tange ao julgamento de mérito pretendido na presente demanda, uma vez que todas as questões fáticas e de direito que dizem respeito o fato foram analisadas e julgadas no bojo do processo no 726-35.2009.8.11.0047, bem como, em razão da alienação ter ocorrido durante o trâmite da mesma (configurando venda de bem litigioso), sem que a agravada tenha tomado as cautelas mínimas necessárias ao negócio jurídico (art.792, § 2o, do CPC), motivo pelo qual a ela se estendem os efeitos da sentença transitada em julgado entre as partes da ação originária de reintegração de posse (art. 109, § 3o, CPC),
EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, forte no disposto dos
arts
. 337, VII e 485, inciso V, ambos do NCPC;

b)
a devida intimação da agravada para que, caso queira, apresente suas contrarrazões nos termos legais;

c)

CONDENAÇÃO

da agravada a litigância de má-fé
, por alterar a verdade dos fatos, fabricar provas com informações falsas e omissas, bem como usar do Poder Judiciário por meio dos embargos de terceiro interposto para conseguir objetivo ilegal em detrimento do agravante
SINVAL DE SOUZA LANA
(locupletamento ilícito), e proceder de modo temerário para, assim tentar burlar a decisão com trânsito em julgado proferida pela Justiça Estadual, nos termos dos
arts
. 79, 80, incisos II, III, IV e V e 81, todos do Novo Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 10% do valor da causa e a indenização de todas as despesas tidas pela parte requerida com honorários advocatícios para realização de sua;

d)
o
RECEBIMENDO, CONHECIMENTO
e consequente
PROVIMENTO
do presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão atacada e tornar definitivos os efeitos da decisão judicial com trânsito em julgado embargada pela agravada.

e)
Protesta-se pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas e necessárias à instrução da presente demanda, em especial, pugna desde já pela concessão das provas emprestadas dos autos no. 0000726-35.2009.8.11.0047 e ação de manutenção de posse no 001132- 87.2017.8.11.0013 (art. 372, do CPC), a fim de que seja oportunizada uma melhor compreensão e resolução da lide, já que intrinsecamente ligadas umas as outras.
”

Feitas tais ponderações, passo a analisar os questionamentos trazidos nestes embarg
os de declaração
, a fim de verificar a existência ou não da aludida omissão
.

Pois bem.

Inicialmente, vale registra
r
que os
pedidos realizados
como
reconhecimento
da ILEGITIMIDADE ATIVA
da agravada, ora embargante;
reconhecimento da ocorrência
de
PRECLUSÃO
para apresentação dos Embargos de Terceiro; e
ocorrência de COISA JULGADA
,
não foram
apreciados por este Tribunal,
bem como não há motivos para
exami
ná-los
,
conforme
pretendido
pela embargante,
sob pena de supressão de
I
ns
tância
.
Confira o pedido:

Inclusive, tanto esta
r
elatora
na condição de substituta
legal
,
ao apreciar a liminar recursal
, quanto
a relatoria originária foram claras ao definir
que
em sede de
a
gravo de
i
nstrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância
, conforme se vê do

ID no 179623756
e

ID no 185559191
, portanto, neste particular,
inexiste qualquer omissão
.

A bem da verdade, pretende
a parte
embargante
o

não conhecimento do recurso
, na medida em que
as
matérias preliminares
trazidas neste recurso
não fazem parte do objeto
da decisão
agravada
.

Na
hipótese
,
embora
ausente pedido expresso para
a
reforma da decisão agravada,
bem como a causa de pedir
não tenha sido elaborad
o

com o rigor técnico necessário,
certo é
que

o
julgador não viola os limites da causa quando reconhece os
pedidos
implícitos formulados na inicial,
já que não está
restrito apenas ao que está
expresso
no capítulo referente aos
pedidos
, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
.

No caso em comento
,
pelo histórico
dos fatos trazidos na petição inicial
do recurso
,
pode-se perfeitamente
deduzir
que
o agravante

visa a
reforma
d
a decisão recorrida
, além de defender as preliminares arguidas.

É sabido que o magistrado não está
adstrito
à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos
latim

mihi

factum
, dabo
tibi

ius

e

iura

novit

curia

Aliás, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos
deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora.

Sobre o tema
, inclusive do STJ
:

“A
GRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO. 1. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade"
(
AgInt
no
AREsp
1587128/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020,
DJe
de 2/4/2020).
(STJ -
AgInt
no REsp: 1981341 SP 2022/0010953-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM CANTEIRO DE OBRAS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal,
adstrito
às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.
Aplicação dos princípios
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito
. 2. No caso, o custeio dos tratamentos médicos da recorrida em decorrência de acidente causado por culpa da agravante - queda de viga em obra realizada pela construtora -, não viola o princípio da congruência, pois, conforme consignado pelo Tribunal de origem, além de danos morais, materiais e estéticos, a parte autora pleiteou o custeio de plano de saúde a fim de, justamente, possibilitar a continuidade do tratamento médico já iniciado. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2396382 SP 2023/0216372-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

“(...) Não há julgamento extra petita quando os pedidos e a causa de pedir são interpretados pelo método lógico-sistemático, tendo o julgador extraído da peça inicial toda a pretensão da parte. 'É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita.'
(
EDcl
no REsp 1.331.100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 10.8.2016). Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 445765 SP 2013/0393954-7, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DEDUZIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita"
(
AgInt
no
AREsp
1425504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020). 3. A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1392722 TO 2013/0217844-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)

Portanto,
conforme entendimento do STJ,
o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo
,
aplica
ndo
s
e
for o caso,
os princípios
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

cúria
, o que ocorreu no caso em tela.

Aliás
,
esta

2a Câmara
examinou detalhadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, esclarecendo pontualmente, de forma coerente, motivada e suficiente
,
os pontos
discorridos no agravo de instrumento
,
tanto
pela relatora originária como pela re
d
atora do
v. acórdão, bastando verificar a partir do
ID no 185559191
.

Vale ressaltar ainda que o voto vencedor
levou em consideração
o que dispõe

§ 3o do artigo 109 do CPC/15
,
isto que
r
dizer,
que toda matéria poderia ser analisada
na origem e neste Tribunal
,
inclusive,
eventual apreciação das preliminares, certamente a situação da embargante não seria das melhores, uma vez que conhecida a ilegitimidade da embargante, na certa seria aplicado o efeito translativo, extinguindo
neste Tribunal
os embargos de terceiro na origem,
inclusive
,
até mesmo
de ofício,
nos termos do
§ 3o do artigo 485 do CPC/15
,

como por várias vezes já procedeu
esta
2a Câmara
.
Confira
um dos julgados
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -EMBARGOS DE TERCEIROS - SUCESSOR DA COISA LITIGIOSA - ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO - INTEMPETIVIDADE DA AÇÃO NA ORIGEM -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO -
§ 3o DO ARTIGO 485 DO CPC/15
– EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO "AD QUEM"DE OFÍCIO
-
POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA.

O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição.

Assim, diante do que prevê o
§ 3o do artigo 485 do CPC/15,
o feito poderá ser extinto pelo Juízo "ad quem"
de ofício,
quando ausente dos pressupostos processuais ou condições da ação, como ilegitimidade de parte e intempestividade da ação de embargos de terceiro.

Por se tratar a parte agravada de sucessora dos herdeiros da parte que figura na ação possessória, não há como considerá-la terceira, o que a torna parte ilegítima ativamente para opor os embargos de terceiro, diante da ausência de um dos pressupostos processuais ou das condições da ação, consoante expressa previsão doartigo 109, § 3o, do CPC/15(antigo § 3o do artigo 42 do CPC/73
).
” (TJMT – RAI no 1000667-54.2021.8.11.0000
–

2a Câmara Cível – Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento:
25/03/2021 – Transitado em julgado: 22/04/2021).

Assim
sendo, diante de todas as circunstâncias, não há que
se
falar em omissão do julgado,
muito mais
a
inda se
o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada
pelo
embargante
já
se encontra no corpo do acórdão discutido,
principalmente
no que tange
à
apreciação das preliminares
, portanto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
,
em consequência,
revogo o
efeito suspensivo
foi concedido no
ID no 195652697
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024